Tribunal: TJDFT
Processo: 0700348-68.2025.8.07.0021
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS DIGITAIS. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEITADA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA, E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença prolatada pelo Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Itapõa, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado nas penas do artigo 147, § 1o, do Código Penal c/c artigo 5o, III, da Lei no 11.340/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (1) analisar, preliminarmente, se há nulidade nas provas digitais que fundamentaram a condenação, em razão da ausência de perícia técnica; e, no mérito; (2) analisar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do acusado pela prática do crime descrito na denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A simples alegação de violação da cadeia de custódia, desacompanhada de qualquer demonstração de adulteração ou manipulação da prova, não implica, por si só, a nulidade do elemento probatório, competindo à defesa comprovar a suposta irregularidade, o que não ocorreu, tendo ela apenas questionado a forma como o áudio foi juntado aos autos. Preliminar rejeitada.

4. O crime de ameaça (CP, art. 147) é formal e se consuma com a promessa de mal injusto e grave, independentemente da concretização do resultado.

5. Com o a palavra da vítima tem especial relevo em casos de violência doméstica, possui especial relevância probatória e, no caso, é corroborada por outros elementos de prova, como o áudio apresentado aos autos pela ofendida, mantem-se a condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.